Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NATUREZA OBJETIVA. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. CAUSADOR DO DANO. RESSARCIMENTO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da responsabilidade pelo ressarcimento de quantia paga por seguradora, a título de indenização securitária, em virtude de perda total de veículo, causada pelo desabamento de parte da estrutura de viaduto, além de perquirir a respeito do termo inicial para o cálculo de eventuais juros de mora e correção monetária.

3. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que venha a causar dano a outrem deve ressarcir os prejuízos decorrentes do ilícito indenizatório provocado. 3.1. Nesse contexto, diante da existência de contrato de seguro e do efetivo pagamento dos danos causados no veículo do segurado, é notório que a seguradora fica subrogada "nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano", nos termos do art. 786 do Código Civil. 3.2. Esse é ainda o entendimento consolidado pelo enunciado no 188 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".

4. A regra prevista no art. 3o do Decreto no 37.949/2017 estabelece que são finalidades do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal “proporcionar a infraestrutura viária adequada, garantindo a sustentabilidade e eficiência, para o deslocamento de veículos, cargas, pessoas e animais”, assim como “construir, manter, conservar, operar e fiscalizar as vias e respectivas faixas de domínio, além de “promover segurança, fluidez do trânsito, mobilidade e conforto aos usuários”. 4.1. Ademais, o art. 4o do mesmo diploma legal também prevê que para a consecução dessas finalidades o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal deve “exercer, em caráter privativo, todas as atividades relacionadas com o planejamento, a expansão, a manutenção, a conservação, a operação, a fiscalização e o monitoramento” do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, assim como “executar obras rodoviárias” necessárias.

5. Convém enfatizar, ainda, que a responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, alinha-se ao contexto da Teoria do Risco Administrativo, com o estabelecimento da responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, no exercício das respectivas atribuições púbicas, causarem a terceiros. 5.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento segundo o qual a responsabilidade do Estado é objetiva, tanto em relação às condutas omissivas quanto para as comissivas, submetendo o tema aos lineamentos da Teoria do Risco Administrativo, uma vez que o próprio texto constitucional, em seu art. 37, § 6o, não faz distinção a esse respeito. 5.2. Para a constatação da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou omissão específica, o dano e o nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. Nesse contexto a omissão deve ser a causa precípua para a ocorrência do dano, de acordo com a teoria da causalidade adequada. 5.3. Assim, evidenciada existência da omissão específica e comprovados o dano e o nexo de causalidade, afigura-se legítima a pretensão da seguradora em obter o ressarcimento do montante da indenização securitária efetivamente paga.

6. A orientação prevalente sobre a matéria alusiva aos juros e correção monetária decorre dos enunciados no 54 e no 43 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, que orientam, respectivamente, que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” e que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

7. Recurso interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso interposto pela seguradora demandante provido apenas para fixar o termo inicial para o cálculo dos juros e correção monetária.